Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723707-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LOBO DE AZEVEDO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, M. C. U. L. AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO E OUTROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0716523-42.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 95668027 (do processo originário) a seguir transcrita: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante as declarações dos autores e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que residem e os rendimentos mensais da segunda autora de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais.”. Em suas razões recursais (ID 27557404), as Agravantes sustentam que fariam jus à gratuidade de justiça, que “mediante análise dos documentos anexados aos autos, notadamente as declarações de renda apresentadas, afere-se que (i) a Agravante Carla auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$12.534,00 e isentos de R$99.810,00 de bruta, mais R$69.300,00 de alugueis em 2020 – R$14.205,25 ao mês (ii) a Agravante Jéssica recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$22.180,06; e (iii) o Agravante Matheus é menor e estudante, sendo dependente econômico de seus genitores e não auferindo qualquer renda, uma vez que não estagia/trabalha nem tem renda”. (ID 27557404 - Pág. 7) Aduzem que estaria evidente a probabilidade do seu direito, ante o entendimento deste TJDFT e do c. STJ no sentido de que somente poderia ser desconsiderada a presunção quando diante de elementos aptos a desqualificá-la, determinando que, quando não infirmada, se deve privilegiar o declarado pela parte. Destarte, requerem a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de que conceder os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, infere-se que, de acordo com o comprovante de ajuste anual de imposto de renda apresentados (ID 27557405 e 27557406 79302792) que as agravantes Jéssica e Carla percebem juntas valores anuais superiores a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que revela renda média mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais) com endereço em local de alto padrão nesta Capital, sendo que o comprovante de gasto com energia elétrica revela se tratar de padrão de vida diário de alto custo, fato, a priori, incompatível com a alegação de miserabilidade (ID 27557408). Ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Outrossim, as custas processuais iniciais foram recolhidas (ID 96257464, do processo originário), fato que revela, em tese, a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito e de provimento do recurso, nem tampouco demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência dos efeitos da r. decisão agravada, prudente negar-se o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo colegiado. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator